Tribunal: CARF
Processo: 18471.001634/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001634/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.792 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
MARCOS ARTUR DE OLIVEIRA BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à tributação o acréscimo patrimonial apurado pela autoridade
lançadora não justificado por rendimentos declarados ou comprovados pelo
contribuinte, presunção esta que somente pode ser elidida mediante a
apresentação de prova hábil.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de
provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente
estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001634/2007-83
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001634/2007-83

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 401/409) interposto contra decisão da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ) de fls.
385/390, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 13/11/2007, no montante de R$
2.012.328,99, já incluídos juros de mora (calculados até 30/10/2007) e multa proporcional
(passível de redução) de fls. 246/247, 266/267 e 271, acompanhado do Termo de Verificação
Fiscal (fls. 248/264) e do Fluxo Financeiro Mensal (fl. 265), decorrente de procedimento de
verificação do cumprimento de obrigações tributárias em relação à declaração de ajuste anual do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, entregue em 29/4/2003 (fls. 7/13).
Do Lançamento
Pela sua clareza e concisão adotamos para compor o presente relatório o resumo
constante no acórdão recorrido (fls. 386/387):
Trata-se de lançamento de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física
relativo ao Ano-Calendário de 2002, consubstanciado no Auto de Infração, de fis.
226/227, lavrado em 13/11/2007, em face do contribuinte acima identificado. O
montante do crédito apurado é de R$ 2.012.328,99, já acrescido de multa proporcional
de 75% sobre o valor do principal e de juros de mora calculados até 31/10/2007.
A Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fl. 227, informa que foi verificada a
infração "Acréscimo Patrimonial a Descoberto" - Omissão de rendimentos, tendo em
vista a variação patrimonial a descoberto onde se verificou excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados.
A planilha demonstrativa do Fluxo Financeiro Mensal foi anexada às fls. 245.
No Termo de Verificação Fiscal - TVF, de fls. 228/244, consta o detalhamento de todo
procedimento de auditoria fiscal, que teve como origem a Representação Fiscal n°
03161/05, da Equipe Especial de Fiscalização da Receita Federal do Brasil, que
identificou o contribuinte como beneficiário de duas operações financeiras realizadas
em 2002, por meio da empresa Beacon Hil Service Corporation (BHSC), que foi
intermediária de diversas ordens de pagamento junto à extinta agência do Banestado em
Nova York, Estados Unidos.
Com base, ainda, no resultado de perícia técnica do Instituto Nacional de
Criminalística/Departamento de Polícia Federal/MJ que analisou documentação obtida
da Promotoria do Distrito de Nova York, verificou a fiscalização que as operações
realizadas pelo contribuinte na conta corrente, denominada Midler S.A., ocorreram em
05/08/2002, no valor de U$ 1,013,070.00, e em 30/12/2002, no valor de U$ 30,000.00.
Estes montantes foram convertidos em reais, pelo câmbio na data da operação, e
corresponderam, respectivamente, a R$ 3.112.556,27 e R$ 105.975,00.
De acordo com o TVF, o contribuinte foi intimado no curso da ação fiscal a apresentar
documentos e esclarecimentos referentes às respectivas remessas de valores para o
exterior, afirmando em suas respostas que utilizou recursos próprios de suas aplicações
financeiras declaradas.
Informa a Autoridade Fiscal Autuante que o interessado é casado, desde 24/02/67, com
Eliette Maria de Souza Barros, pelo regime de comunhão universal de bens, tendo ele
optado por declarar os bens comuns, informando os imóveis de propriedade do casal e
preenchendo o quadro "Informações do Cônjuge" de sua Declaração de Ajuste Anual -
DAA. Verificou, ainda, a fiscalização que parte dos bens foi informada indevidamente
pela esposa do contribuinte em sua DAA.
O contribuinte e seu cônjuge foram intimados a se manifestar sobre o Fluxo Financeira
Mensal, que indicou a variação patrimonial a descoberto, ensejando revisão e ajuste dos
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001634/2007-83

valores indicados, resultando no acréscimo patrimonial a descoberto em dezembro de
2002 no valor de R$ 2.985.418,83.
(...)
Da Impugnação
Em 20/11/2007 o contribuinte foi cientificado do lançamento (AR de fls. 279/280)
e o cônjuge do Termo de Sujeição Passiva Solidária de fl. 275 (AR de fl. 281). O contribuinte
apresentou impugnação em 19/12/2007 (fls. 283/288), acompanhado de documentos (fls.
289/383), alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fls. 387/388):
(...)
Cientificado do lançamento, por via postal, em 20/11/2007, conforme Aviso de
Recebimento, de fl. 259, apresentou o contribuinte impugnação, em 19/12/2007, de fls.
262/267, por meio de seu procurador, devidamente habilitado, fls. 268/270,
argumentando, em síntese, que:
Da indevida utilização de recursos e aplicações do cônjuge do requerente
Rechaça a utilização de recursos e aplicações de propriedade da cônjuge do requerente
no fluxo financeiro, no qual foram utilizados dados retirados da Dirpf desta.
Há grave erro na metodologia fiscal, uma vez que a obrigatoriedade de um dos cônjuges
declarar os bens comuns do casal exclui os bens e direitos privativos dos cônjuges, no
entanto a autoridade lançadora não se preocupou em fazer esta identificação, partindo
da premissa de que todos os bens eram comuns, tendo em vista o preenchimento do
campo próprio na DIRPF apresentada pelo requerente, concluindo que teria havido erro
na declaração da esposa do contribuinte.
O fato é que a fiscalização não identificou os bens privativos dos cônjuges, levando à
conclusão não menos errada e, por óbvio, tornou imprestável todo o fluxo, na medida
em que há indevida utilização de dados de um dos cônjuges que apresentou declaração
em separado.
A correção do fluxo financeiro neste patamar da atividade de revisão do lançamento é
inviável, vez que importará modificação dos critérios jurídicos utilizados, violando o
art. 149 do CTN.
O valor indicado como dispêndio em 31/12/2002 está contido no valor da remessa
ao exterior
O valor indicado como dispêndio em 31/12/2002 está contido no valor das remessas
efetuadas ao exterior.
O requerente jamais foi intimado a esclarecer a origem de tais valores. Em nenhuma das
intimações dirigidas ao requerentes se constata qualquer menção a eventual pedido de
esclarecimento quanto aos R$ 2.700.000,00 indicados como disponibilidade.
O valor veio à baila quando o fluxo financeiro já estava concluído, no Termo de
Intimação de 10/09/07, mas a DIRPF na qual constava o referido valor já havia sido
entregue à fiscalização desde 05/07/07. Entre a entrega da Declaração e o Termo de
Intimação referido, foi lavrado outro termo, em 06/08/07, no qual não há qualquer
pedido de esclarecimento.
Se tivesse sido intimado, teria a fiscalização tomado conhecimento de que se tratava de
valores que estavam incluídos nas remessas realizadas ao exterior, também como
dispêndio no fluxo financeiro.
Trata-se de erro cometido pelo requerente no preenchimento de sua Declaração, que, na
verdade, deveria refletir os depósitos mantidos no exterior em razão da baixa financeira
das aplicações que mantinha no Brasil.
Destaca que jamais indicou saldos de disponibilidades em dinheiro nas DIRPF's dos
anos anteriores, o que ratifica o erro no preenchimento da DIRPF de 2003/2002.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001634/2007-83

Por fim, solicita o contribuinte o acolhimento de suas razões, seja pelo erro de
procedimento, seja pela absoluta inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 28 de outubro de 2010, a 7a Turma
da DRJ no Rio de Janeiro II (RJ) julgou a impugnação improcedente (fls. 385/390), conforme
ementa do acórdão no 13-32.113 - 7a Turma da DRJ/RJ2, a seguir reproduzida (fl. 385):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
Caracteriza a omissão de rendimentos a constatação de acréscimo patrimonial em
relação ao qual o contribuinte não apresenta recursos declarados ou comprovados que
lhe dê suporte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CÔNJUGE.
Em face do regime da comunhão universal bens do casamento, a apuração de variação
patrimonial a descoberto abrange todo o patrimônio do casal, evidenciando o interesse
do outro cônjuge na situação que caracteriza o fato gerador da obrigação tributária.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. BENS PRIVATIVOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser comprovada a existência no Fluxo Mensal Financeiro de bens privativos de
um dos cônjuges, considerando que ambos tiveram ciência do Fluxo, durante a ação
fiscal, com oportunidade para apresentação de elementos que o modificassem.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO.
ARGUMENTOS DESPROVIDOS DE PROVAS.
A responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações constantes da
Declaração de Ajuste Anual pertence exclusivamente ao contribuinte, não podendo ser
acatada a alegação de erro no preenchimento desta sem prova matéria hábil e idônea que
a ampare.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 11/1/2012 (AR de fls. 393/394),
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 10/2/2012 (fls. 401/409), no qual repisa os mesmos
argumentos da impugnação, fundamentada nos tópicos sintetizados abaixo:
 Preliminar: Nulidade do lançamento por indevida utilização de recursos e
aplicações do cônjuge.
 Mérito: valor considerado como dispêndio estava incluído no montante das
remessas efetuadas para o exterior.
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001634/2007-83

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar de Nulidade do Lançamento
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu no caso em
análise.
O Recorrente relata que:
 Não questiona a validade da utilização do fluxo financeiro como meio eficaz
de demonstração de acréscimo patrimonial a descoberto. Na hipótese dos
autos, o acréscimo patrimonial foi verificado com a utilização indevida de
dados retirados da DIRPF do cônjuge, sem considerar que alguns dos bens e
recursos seriam privativos dele.
 Não teria recebido no curso da investigação fiscal informação acerca dos bens
que estariam sendo considerados privativos ou comuns, tornando inútil o fluxo
financeiro enquanto prova válida para o cometimento da suposta infração.
 É inadmissível que o fluxo financeiro seja dado como perfeito porque o
Recorrente não solicitou a retificação do mesmo durante a fiscalização.
 A adoção do defeituoso fluxo financeiro confere ao auto de infração
insuperável nulidade por cerceamento ao direito de defesa do Recorrente e
 A investigação fiscal que não revela a sua metodologia ou que não exaure os
meios necessários à busca da verdade material importa em desrespeito ao
principio do contraditório e ampla defesa, insculpido no artigo 5o, LV da
Constituição Federal.
À princípio, oportuna a reprodução do excerto abaixo da decisão recorrida, que
contém os fundamentos utilizados pelo juízo a quo para rechaçar as alegações do contribuinte
(fls. 389):
(...)
Alega o contribuinte que a fiscalização não identificou os bens privativos dos cônjuges
que não deveriam compor o Fluxo Financeiro Mensal. De fato, se o bem for privativo
de um dos cônjuges, a tributação é feita em separado, com elaboração do fluxo,
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001634/2007-83

apuração de alíquota e autuação totalmente em separado, em nome do cônjuge que
detém a posse do bem. Ocorre que não basta alegar que foram considerados bens
privativos no Fluxo Mensal. Tal fato deve ser comprovado, principalmente
considerando que o contribuinte casou-se pelo regime da comunhão universal de bens
há mais de 40 anos.
Cabe registrar que os Termos de Intimação Fiscal, de fls. 135 e 147, acompanhados do
Fluxo Mensal Financeiro, recebidos pelo sujeito passivo e seu cônjuge, em 13/09/07,
dispõem expressamente que "Caso o contribuinte possua documentos que modifiquem
ou complementem o fluxo financeiro mensal do Exercício 2003/Ano-Calendário 2002,
apresentado, deverá fornecê-los, justificando por escrito. "
O acréscimo patrimonial a descoberto é fato gerador do imposto de renda como
proventos de qualquer natureza, como definido no inciso II do art. 13 do Código
Tributário Nacional - CTN, pelo simples fato de que ninguém aumenta seu patrimônio
sem a obtenção dos recursos para isso necessários. A eventual diferença ou
descompasso demonstrado na evolução patrimonial evidencia a obtenção de recursos
não conhecidos pelo Fisco. Porém, a presunção contida no dispositivo citado (CTN, art.
13, II) não é absoluta, mas relativa, na medida em que admite prova em contrário.
Entretanto, essa prova deve ser feita pelo acusado, uma vez que a legislação define o
descompasso patrimonial como fato gerador do imposto, sem impor condições ao
sujeito ativo, além da demonstração do referido desequilíbrio.
Durante a ação fiscal, foi oportunizado ao interessado e sua esposa a apresentação de
qualquer elemento que alterasse o lançamento fiscal e tanto foi assim que o Fluxo
Mensal acabou retificado, considerando as provas apresentadas. Ora, se havia algum
bem integrando o Fluxo que fosse privativo de um dos cônjuges, ou seja, que tivesse
sido gravado com cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade, poderiam estes
ter apresentado a documentação comprobatória à fiscalização.
De qualquer forma, é importante destacar que o Fluxo Financeiro registra como origem
apenas a alienação de um imóvel situado na avenida Oswaldo Cruz, 115, pertencente ao
contribuinte e sua esposa, conforme escritura juntada aos autos, fls. 108/109.
Também poderia o impugnante ter trazido provas em sua defesa, na forma do art.. 15 do
Decreto 70.235/72, mas não o fez. O processo administrativo tributário se norteia pela
busca da verdade material, não podendo ser acatadas alegações desprovidas de provas
materiais.
(...)
Ao contrário do que afirma o Recorrente não há nenhuma irregularidade no
procedimento fiscal capaz de ensejar a nulidade do lançamento, ainda mais por cerceamento de
defesa, tendo-lhe sido oportunizada inúmeras chances de apresentar elementos capazes de elidir
o lançamento efetuado, ainda mais se tratando de infração firmada em presunção de omissão de
rendimentos com base em acréscimo patrimonial a descoberto.
Conforme visto da reprodução acima, apesar da decisão recorrida apontar para a
necessidade de comprovação das alegações, novamente com o recurso o contribuinte se limita a
apresentar alegações desprovidas de qualquer elemento probatório.
Frente ao exposto, por ser incabível a alegação de nulidade arguida, não merece
reparo o acórdão recorrido neste ponto.
MÉRITO
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001634/2007-83

A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto tem como matriz legal o
artigo 3o, § 1o da Lei no 7.713 de 19981 e está regulamentada no artigos 55, XIII, 806 e 807 do
Decreto no 3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999)2, vigente à época dos
fatos.
Por definição legal, o acréscimo patrimonial é apurado mensalmente e tem por
base a presunção de ter havido omissão de rendimentos, caracterizada por dispêndios em volume
superior à disponibilidade econômica, constituindo-se em fato gerador do imposto de renda, nos
termos do disposto no artigo 43 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional)3.
A presunção de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial
a descoberto pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados para fazer frente aos dispêndios,
o que não aconteceu no presente caso.
No caso em tela, semelhantemente ao ocorrido na impugnação, o contribuinte
insurge-se quanto à inclusão no fluxo financeiro, do valor de R$ 2.700.000,00 a título de
disponibilidade financeira no Brasil, arguindo que tal valor restou incluído nas remessas ao
exterior, tendo o contribuinte se equivocado ao preencher sua DIRPF, a qual deveria refletir
apenas os depósitos mantidos no exterior em razão da baixa das aplicações financeiras no Brasil.

1 Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)

2 Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430,
de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse
acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar necessários acerca da
origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em
aumento ou diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a autoridade lançadora
comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis,
sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.

3 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001634/2007-83

Em relação a tais alegações, por concordar com a fundamentação do acórdão
recorrido, utilizo-as como razão de decidir, mediante a reprodução do seguinte excerto da
decisão recorrida (fl. 390):
(...)
O valor de R$ 2.700.000,00 integrou corretamente o fluxo financeiro, que confronta
recursos/origens com dispêndios/aplicações com a finalidade de apurar possível
omissão de rendimentos.
Afirma o sujeito passivo que o montante do valor declarado em dinheiro estava incluído
nas remessas realizadas ao exterior, consideradas dispêndios no fluxo financeiro e que
houve erro de preenchimento da Declaração de Ajuste Anual.
Ocorre que, de acordo com informação do próprio contribuinte, reproduzida no Termo
de Verificação Fiscal, os saldos dos Bancos Bradesco e Unibanco constituíram a origem
dos recursos utilizados nas remessas para o exterior. Verificou a fiscalização, inclusive,
que o saque realizado no Banco Bradesco, em 02/08/02, de R$ 3.100.000,00 é
compatível, inclusive, com a data e valor da primeira remessa de R$ 3.112.556,27,
realizada em 05/08/02.
Dessa forma, se o montante remetido ao exterior encontrava-se na conta n°
530.765.055, denominada MIDLER CORP. SA, e teve como origem os saques nos
Bancos Bradesco e Unibanco, não há como se considerar que os R$ 2.700.00,00,
estavam incluídos nessas remessas para o exterior, posto que este valor em dinheiro
encontrava-se como disponibilidade para o contribuinte em 31/12/2002.
Assim, os saques nas instituições financeiras para remessa de valores ao exterior
indicam que o valor em dinheiro em 31/12/2002 não estava incluída naquelas
operações.
Se houve resgate do valor das remessas ao exterior, tal fato tem que ser demonstrado
pelo interessado, o que não ocorreu.
Quanto à alegação de erro cometido na Declaração de Ajuste Anual, tem-se que a
responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações constantes da Declaração
de Ajuste Anual pertence exclusivamente ao contribuinte. Consoante art. 787 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR , aprovado pelo Decreto 3.000, de
26/03/1999, as pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei n° 9.250,
de 1995, art. 7o).
A alegação de erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual sem provas hábeis
e idôneas da ocorrência deste não pode ser acatada.
(...)
Em que pesem as alegações do contribuinte, todavia razão alguma lhe assiste, pois
sendo seu o ônus probatório, nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 (Código de Processo
Civil), dele não se desincumbiu em momento algum, quer seja no curso da fiscalização, com a
impugnação e novamente com o recurso apresentado, sem contudo, apresentar tais elementos
capazes de elidir o lançamento realizado.
Resta concluir-se, em face disso, que não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos
Fl. 424
DF CARF MF
Original